Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. APREENSÃO DO ARTEFATO DISPENSÁVEL. PROVA OBTIDA POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL RECONHECIDA. VIOLÊNCIA EXACERBADA E DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que um dos réus, de fato, praticou o crime imputado na denúncia, deve ser mantida a absolvição. 1.1. Não obstante a palavra da vítima tenha relevo nos crimes patrimoniais, ela não se mostra suficiente, por si só, para fundamentar uma condenação, devendo estar amparada em outros elementos de provas dos autos, o que não se verificou na espécie.
2. Verifica-se que a culpabilidade extrapola a esperada para o crime de roubo, pois, mesmo com a vítima imobilizada, o acusado a agrediu com coronhadas na cabeça, sem que tenha havido qualquer tipo de resistência por parte do ofendido.
3. Para a configuração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
4. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa negado provimento. Recurso da acusação parcialmente provido.